Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. : 0705682-54.2022.8.07.0000 Agravante : FÁBIO ROSA Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Acessei os autos às 11h24. De plano, afirmo não ser caso de plantão. Cuida-se de agravo interno contra decisão da eminente Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por FÁBIO ROSA contra a decisão do douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0701759-63.2022.8.07.00018, movida esta contra o DISTRITO FEDERAL. Na verdade, busca o agravante – ao fim e ao cabo – obstar o exercício do poder polícia do DF no tocante à fiscalização e à derrubada de construção por ele erigida em contexto de ocupação irregular de solo urbano. Como visto, o pedido de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido pela Relatora originária, haja vista a ausência da fumaça do bom direito. Outrossim, nesse momento, não identifico o perigo de perecimento de direito que não possa aguardar o exame do agravo interno pela eminente Relatora. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à eminente Relatora originária. I. Brasília, 30 de março de 2022; às 11h35. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial